Tribunal: TJDFT
Processo: 0712323-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712323-58.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AYLTON GOMES MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PUBLICAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO – DJ-E. PROCESSOS ELETRÔNICOS. LEI 11.419/2006 E CPC. CONSULTA AOS AUTOS PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AGRAVANTE E SIGNATÁRIO DO PRESENTE RECURSO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos processos eletrônicos, as intimações não se realizam apenas por meio de publicação no DJ-e, mas também por meio do acesso do advogado aos autos do processo. Nesse sentido, há previsão expressa na Lei 11.419/2006 e no Código de Processo Civil. 2. A seu turno, o Código de Processo Civil contém disposição semelhante ao considerar intimado o advogado que retirar os autos com carga ou que consultar o processo em cartório. Embora as disposições do Código de Processo Civil refiram-se aos processos físicos, sua interpretação em conjunto com o art. 5o, §1o, da Lei 11.419/2006, permite concluir que se tem o advogado por intimado da integralidade dos autos, quando os consultar por meio eletrônico. 3. Em consulta ao processo em primeira instância, na opção “acesso de terceiros”, verifica-se que o advogado constituído pelo agravante e signatário do presente recurso consultou os autos por seis vezes antes de arguir a suposta irregularidade. 4. Essa moldura delineada retrata exatamente o que a doutrina e jurisprudência denomina “nulidade de algibeira”. É assente na jurisprudência que compete à parte prejudicada arguir a nulidade na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o e 5o, ambos da Lei 11.419/2006, sustentando inexistir presunção de intimação do advogado acerca da integralidade dos autos, diante de simples consulta por intermédio dos meios eletrônicos disponibilizados pelo tribunal; b) artigos 272, § 5o, 280 e 513, § 2o, inciso I, todos do Código Processual Civil, porquanto não caracterizada, no caso dos autos, a mencionada nulidade de algibeira. Afirma que, não sendo regularmente intimados os advogados da parte, tornam-se viciados os atos processuais praticados, razão pela qual merece ser acolhido o pedido referente à nulidade absoluta, notadamente diante da ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 4o e 5o, ambos da Lei 11.419/2006, 272, § 5o, 280 e 513, § 2o, inciso I, estes do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou os vícios acerca da ciência dos atos processuais, assentando: “verifica-se que o advogado constituído pelo agravante e signatário do presente recurso consultou os autos por seis vezes antes de arguir a suposta irregularidade” (vide item 3 da ementa supra). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012